Tribunal: TJDFT
Processo: 0746118-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelas rés contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-as, solidariamente, à restituição de R$ 23.796,32, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 4.000,00, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Ademais, todos os componentes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Nesse compasso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.
5. No caso, tomando empréstimo de trecho da r. sentença, extrai-se do conjunto fático-probatório que os autores/recorridos “adquiriram pacote de cruzeiro marítimo, pelo valor de R$ 11.715,90 para cada casal; que o cruzeiro partiria da cidade de Roma, na Itália, em 21/05/2022; que, para tanto, compraram passagens aéreas de ida e volta para os trechos Brasília-Lisboa-Roma e Roma-Lisboa-Campinas-Brasília nos dias 20/05/2022 e 08/06/2022, pelo valor de R$ 6.228,44 para cada passageiro; que, ao chegarem ao aeroporto de Brasília, foram informados de que o trecho Brasília-Lisboa tinha sido cancelado; que, ao entrarem em contato com a empresa do cruzeiro, conseguiram permissão de embarque extemporâneo no dia 24/05/2022, em Atenas; que compraram passagens aéreas de Roma a Atenas para o dia 23/05/2022, no valor total de R$ 10.588,78; que necessitaram pagar duas diárias em Roma e Atenas, nos respectivos valores de R$ 3.852,84 e R$ 1.749,28 (...)”; além de suportarem outras despesas com alimentação, transporte e realização de testes de Covid-19.
6. Nesse esteio, revela-se patente a falha na prestação do serviço ofertado, consubstanciada no cancelamento de voo contratado sem justificativa idônea, o que implicou uma série de consequências desgastantes para os recorridos, conforme alhures alinhavado. Dessa maneira, é medida imperativa a indenização por danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento em voga, retornando as partes ao estado anterior.
7. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização das rés/recorrentes (fortuito interno).
8. O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelos autores/recorridos, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da parte ré/recorrente. No particular, foram demonstrados os seguintes gastos: R$ 10.588,78, relativos aos bilhetes aéreos de Roma a Atenas (ID 44566188); R$ 1.812,87, concernentes à diária em hotel na cidade de Roma (ID 44566193); R$ 1.579,99, referentes à diária em hotel na cidade de Atenas (ID 44566197 – p. 3); R$ 2.476,19 para as despesas extraordinárias com alimentação e transporte (notas fiscais de ID 44566201 – p. 1/2 e 4/7); R$ 308,95 alusivos aos exames de Covid-19 (ID 44566199 e 44566200); e R$ 7.029,54 referentes a três diárias não usufruídas no cruzeiro marítimo; resultando em um montante total de R$ 23.796,32. Vale ressaltar que o valor do dano material respeita o limite estabelecido no art. 22, da Convenção de Montreal, a saber: 4.150 DES - Direitos Especiais de Saque por passageiro -, correspondentes a R$ 29.193,17.
9. Na hipótese, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, observando que o cancelamento do voo contratado alterou substancialmente a logística da viagem, frustrando a legítima expectativa da parte recorrida, o que denota abalo à psique passível de compensação por dano moral.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem.
11. Por fim, oportuno acentuar que, embora o trecho cancelado fosse operado pela ré/recorrente TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES, tal circunstância não elide a responsabilidade da ré/recorrente AZUL LINHAS AEREAS, pessoa jurídica que emitiu os bilhetes aéreos e optou pelo sistema codeshare (compartilhamento), maximizando sua rentabilidade com o arranjo empresarial de voos operados por companhias diversas, facilitando e incrementando, assim, sua rede de fornecimento do serviço de transporte aéreo. Portanto, flagrante a visualização dessas companhias na composição da teia de fornecimento, o que lhes impõe a responsabilidade solidária estatuída no art. 7o, parágrafo único, do CDC, relegando-se eventual discussão acerca da culpa à ação regressiva.
12. Conheço dos recursos e lhes nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.